Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714156-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTE E OFICIO PROPAGANDA E COMUNICACAO LTDA - ME EMBARGADO: JOSE AUGUSTO DE ANDRADE RABELO - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID. 15001618), opostos por ARTE E OFÍCIO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME, contra acórdão (ID. 14766949). Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator